Tribunal: TJMT
Processo: 1013091-34.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013091-34.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (Convocado).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA SANCIONATÓRIA DO PROCON. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. ART. 57 DO CDC. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM FUNJUS PREVISTO NA CDA. BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta em face de sentença proferida em embargos à execução fiscal que julgou improcedentes os pedidos e determinou o prosseguimento da execução, fundada em CDA oriunda de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT à concessionária de energia elétrica, em razão de cobrança considerada indevida em relação de consumo, mantendo a validade do processo administrativo e da sanção, com condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se o processo administrativo sancionador padeceu de nulidade por ausência de motivação ou violação ao contraditório e à ampla defesa; (iii) determinar se houve infração às normas consumeristas ou exercício regular de direito amparado por normativas da ANEEL; e (iv) verificar a proporcionalidade da multa aplicada, bem como a possibilidade de cumulação de honorários advocatícios com o percentual do FUNJUS previsto na CDA.

III. Razões de decidir

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia se encontra suficientemente esclarecida por prova documental constante dos autos, sendo legítimo o indeferimento de provas inúteis ou protelatórias pelo magistrado, como destinatário final da prova.

4.

O processo administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, com análise da reclamação do consumidor, da defesa apresentada pela fornecedora e indicação dos fundamentos fáticos e normativos que embasaram a conclusão pela falha na prestação do serviço e aplicação da penalidade.

5.

A motivação do ato administrativo mostra-se suficiente quando expõe de forma clara e congruente as razões da decisão, não sendo exigível o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pela parte.

6.

A regulamentação setorial da ANEEL não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor nem exclui a competência fiscalizatória e sancionatória do PROCON, especialmente diante de cobrança reputada indevida e da inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

7.

A multa administrativa foi fixada em conformidade com os critérios do art. 57 do CDC e do Decreto n. 2.181/1997, não se evidenciando desproporcionalidade manifesta apta a autorizar a intervenção judicial no quantum sancionatório.

8.

A previsão de percentual destinado ao FUNJUS na própria CDA impede a cumulação com honorários advocatícios sucumbenciais fixados judicialmente, por configurarem verbas de natureza equivalente, sob pena de bis in idem.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida pode ser solucionada com base em prova documental suficiente.

2.

É válida a multa administrativa aplicada pelo PROCON quando o processo administrativo observa o contraditório, a ampla defesa e apresenta motivação suficiente quanto à infração e à penalidade.

3.

A revisão judicial do valor da multa administrativa somente é admissível diante de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta.

4.

É vedada a cumulação de honorários advocatícios sucumbenciais com o percentual do FUNJUS previsto na CDA, por caracterizar bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 56 e 57; Decreto n. 2.181/1997; CPC, arts. 371, 373, I, 489, § 1º, 85, § 11, 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível N.U. 1004477-62.2017.8.11.0037, Rel. Desa. Maria Erotildes Kneip, j. 17.09.2025; TJMT, Apelação Cível N.U. 1030010-69.2021.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 02.12.2025; TJMT, Apelação Cível N.U. 1014673-06.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 02.12.2025; TJMT, Apelação Cível N.U. 100039-14.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 21.10.2025; TJMT, Apelação Cível N.U. 1029900-70.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1013091-34.2023.8.11.0041, opostos em face da Execução Fiscal n. 1023102-59.2022.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos e determinou o regular prosseguimento do feito executivo.

A execução fiscal tem por objeto o crédito inscrito na CDA n. 2022117699, extraída do processo administrativo n. 51001001190001622, referente a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, originada de reclamação do consumidor Rafael Silvério dos Santos, atinente à suposta cobrança indevida no valor de R$ 5.082,22, relacionada à unidade consumidora n. 6/849794-3. Consta da sentença que o débito exequendo perfaz R$ 215.504,88, decorrente de multa administrativa fixada em R$ 156.000,00. (Id. 213637661).

Na origem, a embargante sustentou, em síntese, a nulidade do processo administrativo por suposta ausência de motivação e violação ao contraditório e ampla defesa, bem como a inexistência de infração, ao argumento de que agiu em exercício regular de direito, amparado por normativas da ANEEL quanto à recuperação de consumo. Subsidiariamente, pugnou pela redução do valor da multa por alegada desproporcionalidade. (Id. 213637661).

O Juízo a quo, entendendo o feito suficientemente instruído e reputando desnecessária a dilação probatória, julgou improcedentes os embargos, revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido, e condenou a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa. (Id. 2335817382).

Descontente, com a prestação jurisdicional de primeira instância, a requerente, ora apelante, submete a matéria a esta Corte de Justiça. Em suas razões, a apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando que lhe foi obstada a produção de provas necessárias à comprovação da regularidade da cobrança. No mérito, insiste na nulidade do processo administrativo por decisão genérica e desmotivada, alega que não houve infração consumerista e defende que a controvérsia demandaria prova técnica, não se prestando o procedimento do PROCON a substituir a via judicial. Por fim, em caráter subsidiário, requer a redução da multa, por reputá-la desarrazoada e desproporcional. (Id. 335817385).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

(Id. 335817389).

Recurso tempestivo. Devidamente preparado (Id. 3366773850).

Instada a manifestar a douta Procuradoria-geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, José Zuqueti, manifestou-se pela não intervenção, por se tratar de matéria patrimonial disponível. (Id. 344492356).

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao Voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente os embargos à execução, a qual reconheceu a validade do procedimento administrativo e da multa aplicada pelo PROCON/MT em desfavor da apelante, por descumprimento às normas do Código de Defesa do Consumidor, condenando, por via de consequência, a requerente, ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar, de um lado, se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado e, de outro, se o processo administrativo sancionador e a multa aplicada pelo PROCON/MT padecem de vícios de legalidade, seja por ausência de motivação, seja por inexistência de infração, ou ainda por manifesta desproporcionalidade do quantum.

De início, não prospera a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Justifico:

Conforme documentado nos autos, a discussão trazida em embargos à execução fiscal, na espécie, gravita em torno da regularidade formal do processo administrativo e da proporcionalidade da sanção, matérias que se comprovam, essencialmente, por meio do próprio acervo documental que instrui o procedimento administrativo e a CDA, os quais se encontram encartados. A prova oral pretendida, destinada a reafirmar a regularidade interna dos procedimentos da concessionária, não se revela apta a infirmar, com a segurança exigida, a conclusão administrativa assentada em documentos e registros da relação de consumo, nem a substituir os elementos técnicos já analisados no âmbito do processo administrativo. Nessa linha, o magistrado, como destinatário final da prova, pode indeferir a produção probatória inútil ou protelatória, sem que disso decorra nulidade, sobretudo quando a controvérsia já se encontra suficientemente esclarecida por documentos, como ocorreu. Assim, a rejeição da preliminar se impõe, porque não se evidencia prejuízo processual concreto, mas mera inconformidade com o desfecho do julgamento.

Superada a preliminar, no mérito também não assiste razão à apelante.

No que se refere à alegada nulidade do processo administrativo por ausência de motivação, a sentença enfrentou a questão com correção. Conforme se extrai do processo administrativo n. 51001001190001622, a autoridade administrativa apreciou a reclamação do consumidor, analisou a defesa apresentada pela concessionária e concluiu pela ocorrência de falha na prestação do serviço e cobrança indevida, com indicação dos fundamentos normativos pertinentes do Código de Defesa do Consumidor e da sanção aplicada. A motivação administrativa, por sua própria natureza, não exige exame exaustivo de cada argumento desenvolvido pela parte, bastando que exponha, de modo claro e congruente, as razões de decidir, permitindo o controle de legalidade e garantindo previsibilidade e racionalidade ao ato. Ademais, é incontroverso que a embargante apresentou defesa e manejou os recursos administrativos cabíveis, circunstância que afasta a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.

No ponto em que a apelante sustenta exercício regular de direito por atuar sob o regramento setorial da ANEEL, também não se verifica ilegalidade. A disciplina técnica do setor elétrico não exclui a incidência do microssistema de proteção ao consumidor, nem afasta a competência fiscalizatória e sancionatória do PROCON enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. A existência de normativo setorial autorizando determinados procedimentos não constitui salvo-conduto para implementá-los de modo incompatível com direitos básicos do consumidor, nem impede o controle administrativo quando houver reclamação fundada em cobrança tida por indevida ou insuficientemente demonstrada.

No caso concreto, assentou-se na esfera administrativa que a concessionária não comprovou de forma inequívoca a legitimidade da recuperação de consumo e do valor imputado ao consumidor, e tal conclusão encontra amparo na dinâmica probatória do próprio CDC, sobretudo quando operada a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII), o que impõe ao fornecedor demonstrar a correção de seus procedimentos, especialmente em cobranças de elevada sensibilidade social e econômica, como as decorrentes de
“acúmulo”
ou
“recuperação”
de consumo.

Resta, por fim, a insurgência subsidiária quanto ao quantum da multa. A apelante sustenta desproporcionalidade. Ocorre que o art. 57 do CDC estabelece critérios objetivos para a gradação da penalidade, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, além das balizas regulamentares do Decreto n. 2.181/1997. Nessa perspectiva, a revisão judicial do quantum somente se justifica quando constatado, de forma objetiva, descompasso evidente com tais parâmetros, o que não se verifica na hipótese.

É nesse sentido que se orienta a jurisprudência mais recente deste Sodalício, no sentido de preservar o valor originariamente fixado sempre que não demonstrado excesso manifesto, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

“No concernente ao valor da multa, mister se faz consignar que a sanção administrativa fixada pelo Procon/MT possui caráter pedagógico e socioeducativo, não visando à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas à mudança de conduta do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor. O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a multa deve ser graduada considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
” (N.U. 1004477-62.2017.8.11.0037, Rel. Desa. Maria Erotildes Kneip, j. 17/09/2025).

No mesmo sentido:

“é válida a sanção administrativa imposta pelo PROCON quando o processo observa o contraditório, a ampla defesa e apresenta motivação suficiente quanto à infração e à penalidade, sendo a revisão judicial do valor da multa admissível apenas diante de flagrante ilegalidade ou excesso.”
(N.U. 1030010-69.2021.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 02/12/2025).

E, ainda:

“Não configura confisco a multa administrativa imposta pelo PROCON quando fixada de forma motivada e em observância aos critérios legais de dosimetria previstos no CDC, sendo indispensável demonstração inequívoca de desproporcionalidade para autorizar sua redução judicial.”
(N.U. 1014673-06.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 02/12/2025).

Com efeito, no caso concreto, a multa aplicada foi fixada em patamar que não se revela, por si, exorbitante, e a recorrente não logrou demonstrar, por elementos objetivos, a existência de manifesta desproporção entre a conduta apurada e a sanção imposta.

Assim, considerando os fatos apresentados, a legislação aplicável e a jurisprudência dominante, conclui-se que a sentença recorrida enfrentou adequadamente as questões centrais da controvérsia, reconhecendo a higidez do processo administrativo e a ausência de abuso evidente na sanção aplicada, razão pela qual não comporta reforma.

Resta-me apenas, analisar a questão sobre a condenação em honorários advocatícios, objeto de impugnação recursal.

Pela CDA n. 2022117699, observa-se expressamente a incidência de FUNJUS no montante correspondente a 10% do valor originário da multa (R$ 156.000,00), constando “FUNJUS R$ 15.600,00” (e, na atualização, “FUNJUS R$ 29.498,48”), compondo o total do crédito exequendo. Essa rubrica não é mero acessório neutro: ela representa encargo arrecadado no bojo do próprio título executivo, em favor do Fundo previsto na legislação estadual.

E, conforme a orientação que vem se firmando nesta Corte, não se admite a cumulação da verba honorária sucumbencial fixada judicialmente com o percentual do FUNJUS já previsto na CDA, por se tratar de duplicidade de cobrança de verba de natureza equivalente, caracterizando bis in idem. Esse entendimento está claramente assentado em precedente desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, a exemplo

no qual se consignou, como tese de julgamento, que
“é vedada a cumulação de honorários advocatícios com o percentual do FUNJUS previsto nas CDAs, por configurarem verbas de natureza equivalente”
(Recurso de Apelação Cível N.U. 100039-14.2023.8.11.0041, em que foi Relator o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Julgado em 21/10/2025)

No mesmo sentido: N.U. 1029900-70.2021.8.11.0041; Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Julgado em 28/01/2026, Publicado em 02/02/2026, em que se assentou:
“comprovado o recolhimento do FUNESP na via administrativa, descabe nova imposição de verba honorária na via judicial, sob pena de enriquecimento sem causa da Fazenda Pública e afronta ao princípio da coerência do ordenamento jurídico”
.

Dessa forma, embora se mantenha íntegra a sentença quanto ao mérito (improcedência dos embargos), assiste razão à apelante apenas no tópico dos honorários sucumbenciais, porque a condenação judicial em honorários, na hipótese concreta, soma-se ao FUNJUS já lançado e exigido na própria CDA, produzindo duplicidade indevida.

Com isso, a sentença fica retificada apenas no dispositivo, para conferir parcial provimento ao recurso exclusivamente a fim de afastar a condenação em honorários advocatícios fixada, mantendo-se, no mais, a improcedência dos embargos e o prosseguimento da execução fiscal. Por consequência lógica, também não há falar em majoração recursal (art. 85, § 11, CPC), porque o capítulo honorário passa a ser afastado.

Para fins de prequestionamento, reputam-se examinados, na extensão necessária, os arts. 6º, VIII; 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os arts. 371, 373, I, 489, §1º, 926 e 927 do Código de Processo Civil, além da orientação jurisprudencial desta Corte quanto à deferência ao mérito administrativo e à excepcionalidade da intervenção judicial no quantum sancionatório.

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, contudo, apenas para afastar a

condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, ante a previsão de FUNJUS na própria CDA, cuja cumulação configuraria bis in idem, nos termos da jurisprudência desta Corte e quanto ao mérito, propriamente dito, mantendo-se a sentença de improcedência dos embargos à execução.

É como expresso meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026